Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-51.2021.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA- FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA- FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.